Tribunal: TJDFT
Processo: 0708620-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, CONTRATOS E NOTAS FISCAIS. NÃO COMPROVADO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O INADIMPLEMENTO. MORA "EX RE". EXAME SOBRE A IMPENHORABILIDADE DO FUNDO PARTIDÁRIO. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta por PODEMOS NACIONAL visa à reforma da sentença de rejeição dos embargos à ação monitória e de procedência do pedido monitório.
2. Fatos relevantes. (i) a ação monitória foi ajuizada pelo ora apelado contra o apelante, com fundamento em contrato de prestação de serviços advocatícios, sem a devida contraprestação; (ii) o ora apelante apresentou embargos à ação monitória, em que alegou a ilegitimidade passiva, a inexigibilidade, a iliquidez e a incerteza do rédito; (iii) o e. Juízo de origem concluiu pela validade da prova escrita do crédito (lastro probatório para a cobrança) e a inexistência de prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (a) a apelante utilizou a via processual adequada para pedir a atribuição de efeito suspensivo ao recuso; (b) resultou (ou não) comprovada a efetiva prestação dos serviços advocatícios cobrados pelo autor/apelado (certeza e a liquidez do crédito); (c) o termo inicial dos juros de mora e correção monetária foi fixado adequadamente; (d) são impenhoráveis (ou não) os recursos públicos do fundo partidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não a título de preliminar recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). A impropriedade da via eleita impede o conhecimento da questão.
5. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 700).
6. No caso concreto, a ação monitória foi devidamente fundamentada em satisfatória prova objetiva, incluindo contratos, notas fiscais, termo de confissão de dívida e outros documentos que confirmam a prestação dos serviços advocatícios, conferindo certeza e liquidez ao crédito.
7. Tratando-se de ação monitória consubstanciada em dívida líquida, com vencimento certo, lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios e notas fiscais, pode ser identificada clara e contratualmente a data do vencimento dos débitos, cuja correção monetária e juros moratórios incidem desde o inadimplemento de cada parcela vencida, por se tratar de mora ex re (Código Civil, art. 397).
8. E a alegação de impenhorabilidade dos recursos públicos do fundo partidário não é pertinente à fase de conhecimento da ação monitória. A questão pode ser suscitada na fase de cumprimento de sentença, após eventual determinação de penhora de bens.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I, art.700 e art. 1.012, § 3o, incs. I e II; CC, arts. 395, 397 e 405; Lei de Correção Monetária, arts,. 1o, § 2o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1764064, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 06.10.2023, TJDFT, 20160710071174 DF 0006861-53.2016.8.07.0007, Rel. Des. Cesar Loyola, DJE: 17.08.2017; TJDFT, acórdão 1700157, Rel. Des Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 24.05.2023; TJDFT, acórdão 172299, Rel. Desa Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 19.7.2023; Enunciado no 428 da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.